Tribunal: TJDFT
Processo: 0708958-67.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO EM NOME DE TERCEIRO. CERTIDÃO DE CASAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ADVOGADO DATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do 3o Juizado especial Cível de Taguatinga que extinguiu o feito sem resolução do mérito, pois a parte autora/recorrente não comprovou o seu domicílio na área de jurisdição da propositura da ação. Em suas alegações recursais, a parte autora/recorrente afirma que entregou a certidão de casamento, que demonstra o vínculo com a pessoa, cujo nome consta do comprovante de residência, todavia tal documentação não foi juntada por suposto erro na distribuição do Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado de Taguatinga. Requer a cassação da sentença e o regular prosseguimento do feito.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, que ora defiro. Contrarrazões apresentadas (ID 76334511).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve erro na extinção do processo sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
4. A parte autora/recorrente foi intimada para comprovação do domicílio, todavia, na oportunidade, não apresentou de forma suficiente a documentação. Ela juntou o comprovante de residência em nome de terceiro, mas sem demonstrar a existência de vínculo dela com este último (ID 76334490).
5. O juiz indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito. Contudo, considerando a certidão de casamento ora apresentada com o presente recurso (ID 76334501), resta demonstrado o vínculo entre a autora/recorrente e a pessoa constante no comprovante de residência de ID 76334459. De forma que o Juízo de origem é competente para o processamento e julgamento do feito.
6. Em nome do princípio da informalidade, a cassação da sentença é medida necessária.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. Retornem-se os autos para a origem para o seu regular processamento. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios pela ausência de recorrente vencido.
8. ADVOGADO DATIVO: A parte autora/recorrente foi patrocinada por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 76334496. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono da parte ré/recorrente. A respectiva certidão será emitida pelo Juízo de origem, após o trânsito em julgado e baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.